Tribunal: TJMMG
Processo: 2000841-91.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-
DISCIPLINAR. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR
(PCD). TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 14, INCISO
III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO
DE MINAS GERAIS (CEDM). DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM LEGAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR JUSTIFICADO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO.
OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA
PROPORCIONALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000841-91.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 02/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD). TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 14, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM LEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR JUSTIFICADO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta com a finalidade de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente de Processo de Comunicação Disciplinar (PCD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: (i) se houve extrapolação injustificada da conclusão do procedimento disciplinar; e (ii) se houve inobservância de princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial dos atos administrativos sancionadores limita-se à análise da legalidade do ato, sendo vedada a reavaliação judicial do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 4. O excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo somente causa nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, conforme inteligência do enunciado da Súmula 592 do STJ e o princípio pas de nullité sans grief. 5. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Apelação cível desprovida. ______________ Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592, AgInt no MS n. 22.336/DF, Relator Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. em 15/10/2024; AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, Relatora Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. em 4/9/2023; e MS n. 27.876/DF, Relator Min. Humberto Martins, 1ª Seção, j. em 24/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Rafael Alves Dutra contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 105.366/2021 – 18º BPM. Extrai-se dos autos que, no PCD em comento, o ora apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e punido com a sanção de prestação de serviços e decréscimo de 14 (quatorze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC7, págs. 23/25 e 61- Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante inicialmente destacou que sua pretensão não se circunscreve à reavaliação ou à incursão no mérito administrativo, mas sim ao controle de legalidade e proporcionalidade da punição aplicada. Alegou a ausência de dolo ou culpa grave na conduta do apelante, fato que afasta a tipicidade da transgressão que lhe foi imputada. A esse respeito, disse que ninguém pode ser sancionado por fato alheio à sua atuação voluntária e que a falta de dolo ou culpa na produção do resultado afasta pressuposto essencial da infração disciplinar. Assim, tendo em vista a ausência de elemento subjetivo, a punição torna-se ilegal, e o ato punitivo é nulo. Suscitou a ofensa aos princípios da eficiência, da celeridade processual e, sobretudo, da ampla defesa e do contraditório, ante o descumprimento do prazo regulamentar no deslinde do procedimento. Aduziu que o retardamento excessivo no deslinde do feito acarreta “instabilidade funcional ao militar, incerteza quanto à sua situação jurídica e embaraços reais ao exercício de uma defesa eficiente”, impondo a presunção de prejuízo como decorrência da violação à legalidade e ao devido processo e, por conseguinte, a anulação do ato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Outrossim, alegou a insuficiência de motivação do ato punitivo. Para tanto, argumentou que o apelante foi punido por transgressão disciplinar, descrita de forma genérica como “falha no cumprimento da função”, a qual foi, posteriormente, requalificada como “deixar de cumprir ordem legal”, com base na narrativa de que não teria direcionado, na recepção do NAIS, um militar que apresentava sintomas gripais. Nessa esteira, assevera que a decisão punitiva se mostra viciada desde sua origem, por padecer de motivação insuficiente e dissociada da realidade fática apurada. Aduziu a inobservância da teoria dos motivos determinantes, pela qual a Administração está vinculada aos fundamentos fáticos e jurídicos que expressamente declara, sendo inválido o ato que se ampara em premissas inexistentes, frágeis ou desconectadas da situação concreta. Outrossim, disse que a suposta omissão do apelante não decorreu de má-fé, desídia ou descumprimento consciente de qualquer ordem legal, uma vez que ele desempenhava múltiplas atribuições de forma simultânea, incluindo o acolhimento, triagem e sinalização do espaço, sem qualquer formação técnica em saúde ou apoio institucional suficiente para o exercício adequado da função. Ademais alegou que a ausência de gradação da penalidade, bem como a não observância dos critérios previstos no art. 16 do CEDM (antecedentes, causas, natureza e consequências da conduta), revela vício de motivação, apto a ensejar a nulidade do ato. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença a quo, para anular o PCD n. 105.366/2021 – 18º BPM e os efeitos administrativos decorrentes (Evento 54 – APELAÇÃO1). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alegou que o apelante foi devidamente punido, tendo sido observados, no procedimento disciplinar, todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que o procedimento se deu dentro das normas procedimentais aplicáveis e que eventual excesso de prazo não gera nulidade do procedimento, por se tratar de prazos impróprios. Ainda nesse contexto, disse que a nulidade do processo em decorrência da extrapolação de prazo regulamentar somente é possível na comprovação de prejuízo à defesa do acusado, ora apelante, à luz do princípio do pas nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em comento. Asseverou que a decisão administrativa se encontra bem fundamentada, tendo sido debatidos todos os pontos suscitados pelo comunicado, ora apelante, em sua defesa. Destacou, em relação à conduta transgressional, que a “infração disciplinar ocorreu quando o autor, na função de recepcionista do NAIS/18º BPM, deixou de realizar o controle de paciente que chegou na recepção, não o orientando do procedimento a ser adotado por quem atestava positivo para COVID-19, no dia 23/03/2021”, fato comprovado pelos próprios fundamentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do apelante em sua exordial, bem como pela prova testemunhal produzida nos autos do procedimento disciplinar. Afirmou que houve o devido enquadramento da transgressão disciplinar, com a indicação do artigo no Código de Ética e Disciplina Militares, sendo dada plena ciência ao apelante do que lhe estava sendo imputado, que pôde apresentar suas razões de defesa e realizar a produção das provas que entendia pertinentes. Registrou, por fim, que o apelante não logrou êxito em afastar a transgressão que lhe foi imputada e que a gradação e aplicação da punição, apurada em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da administração militar, sendo vedado ao Judiciário adentrar em seu mérito. Nesses termos, requereu o desprovimento do recurso (Evento 61 – CONTRAZAP1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido ao PCD n. 105.366/2021-18ºBPM, sendo-lhe imputada a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), da Lei Estadual n. 14.310/02, em razão do seguinte fato narrado: 1. Síntese do fato: O militar comunicado estando de serviço na função de recepcionista do NAIS - portaria odontológica, no dia 23Mar21, no horário de 11h00min às 19h00min, por volta das 15h10min, deixou realizar o devido controle dos pacientes que adentraram à seção de saúde por aquela portaria. O comunicado deveria ter abordado as pessoas, questionando-as sobre sintomas gripais, suspeita ou confirmação de Covid e, ainda se o usuário teve contato nos últimos 15 dias com pessoas com Covid Confirmado. Foi constatado pela comunicante que um paciente com Covid Positivo adentrou ao NAIS por aquela portaria e que não foi interceptado/interpelado pelo comunicado e nem orientado quanto ao procedimento correto de entrada no local, pela entrada principal; (Evento 1 – DOC4, página 2) O Comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, corroborando o relatório do encarregado do PCD e o parecer do CEDMU, solucionou o procedimento, determinando o enquadramento e punição do apelante pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, II do CEDM (Evento 1 - DOC7, págs. 19/ 22). O apelante interpôs recurso administrativo tanto em primeira instância, perante o Comandante da 2ª Região da Polícia Militar, quanto em segunda instância ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo sido ambos desprovidos (Evento 1 – DOC7, págs. 44/46 e 55/61, respectivamente). Contudo, o Comandante-Geral da PMMG substituiu o enquadramento para a transgressão prevista no art. 14, III, do CEDM (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir), sendo mantida a punição de prestação de 8 (oito) horas de serviços. Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. A respeito do alegado excesso de prazo do procedimento disciplinar e o comprometimento da ampla defesa do apelante, entendo que razão não lhe assiste. Alegações genéricas e abstratas, como “instabilidade funcional ao militar, incerteza quanto à sua situação jurídica e embaraços reais ao exercício de uma defesa eficiente”, não são suficientes para amparar o pedido da nulidade pretendida, pois, conforme assentado entendimento jurisprudencial, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo só causa nulidade se houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido, segue o enunciado da Súmula 592 do STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Na verdade, o que vislumbrei é que em nenhum momento o apelante teve cerceado o seu direito à defesa, tendo apresentado sua defesa escrita (Evento 01, DOC4, pág. 11), razões escritas finais (Evento 01, DOC6, pág. 12), e recursos administrativos (Evento 01, DOC7, págs. 26 e 48). Outrossim, apesar de ter sido, de fato, superado o prazo regulamentar para a elaboração e conclusão do procedimento administrativo (art. 39 do MAPPA), constatei que, por razões justificadas, houve sobrestamentos do feito decorrentes de licenças médicas do comunicado/apelante, férias anuais do encarregado e suspensão dos prazos em decorrência da pandemia da Covid-19. Na mesma esteira, é consabido que, para o reconhecimento de eventual nulidade em processos administrativos, exige-se a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, discute-se a legalidade do processo administrativo que impôs ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em razão de favorecimento indevido de empresa privada e compartilhamento de informações fiscais com pessoa estranha. 2. Além de inexistirem nos autos provas da alegada violação ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar - PAD movido contra o servidor, o incidente de insanidade mental instaurado em outro PAD que, segundo defende o impetrante, deveria também ter sido realizado no processo administrativo objeto deste mandamus, concluiu pela capacidade do servidor de entender seu comportamento e de se determinar de acordo com esse entendimento durante mesma época das irregularidades identificadas no seu exercício profissional, consistentes na prática de ato de improbidade administrativa por revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Com efeito, o impetrante não conseguiu demonstrar de que forma a realização do referido incidente de insanidade poderia beneficiá-lo ou sua ausência, prejudicá-lo. 3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.336/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) (Destaquei) Da mesma forma, melhor sorte não o socorre ao apelante ao arguir que o ato administrativo carece de motivação, além de terem sido feridos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. Analisando detidamente o procedimento administrativo em comento, verifiquei que os referidos princípios não foram infringidos. A transgressão disciplinar imputada foi devidamente comprovada, tendo o apelante produzido todas as provas que entendeu como pertinentes, seja por meio da apresentação de defesa escrita, documental ou testemunhal. Ademais, destaco que o fato que deu ensejo à instauração do procedimento é incontestável, enquanto as razões invocadas pelo apelante, em sua defesa, não foram suficientes para afastá-las, tendo ele, inclusive, informado que se encontrava atribulado no dia, pois, dentre outras funções, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 tinha que “triar pacientes via telefone, orientar os pacientes a preencher o termo de responsabilidade quando no atendimento odontológico, retirar e arquivar pasta odontológicas nos arquivos e de maneira auxiliar prestar informações a militares que adentram na portaria no nais” (Evento 1 – DOC4 – página 13). Assim, a punição aplicada decorreu, exclusivamente, da omissão do apelante em não orientar e impedir a entrada de militar com teste positivo para Covid nas dependências do recinto. O dolo/culpa do apelante na conduta, por sua vez, decorre do fato de que, ciente da ordem dada acerca do protocolo a ser realizado para permitir o acesso na área interna do NAIS do 18º BPM, consistente nos questionamentos de praxe ao militar que apresentava teste positivo para Covid-19, deixou de ser observado. A propósito, a transgressão tipificada no inciso III do art. 14 do CEDM é assim conceituada pela Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014, in verbis: Art. 6º AS transgressões disciplinares de natureza média são assim descritas nos incisos do artigo 14 do CEDM: [...] § 3º “III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir.” A primeira conduta consiste na omissão em cumprir qualquer ordem (mesmo verbal) legal ou que não contrarie uma lei, norma ou princípios da Administração Pública. Para o cometimento da primeira figura transgressiva, não há necessidade de que a ordem seja de natureza pessoal e direcionada a militar determinado, podendo ser, inclusive, aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato que, neste caso deverá ser mencionado no termo de abertura de vista para apresentação de defesa. Diferencia-se da transgressão contida no art. 14, II, do CEDM, posto que nesta o descumprimento da norma está ligado ao desempenho das funções. Acrescenta-se que a ordem legal descumprida, no caso ora analisado, não necessariamente tem de estar respaldada em norma, bastando que não contrarie os princípios descritos no art. 37 da CRFB/88, bem como outros que regem a Administração Pública. [...] Nesse contexto, entendo que o princípio da legalidade foi observado, porquanto a transgressão possui tipificação própria, tendo a autoridade militar, no âmbito de sua competência e por intermédio da motivação contida na solução, definido o seu enquadramento, observadas a oportunidade e a conveniência administrativa, fato que obsta a reanálise pelo Judiciário, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. [...] (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. [...] 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) Destaquei A título ilustrativo, trago à colação trecho dos fundamentos que subsidiaram a solução do PCD, in verbis: 1.11 Compulsando os autos, verifica-se coerente o parecer do encarregado, bem como do CEDMU, uma vez que constata -se que havia uma ordem expressa, clara e de conhecimento de todos sobre os procedimento que deveriam ser adotados no sentido de encaminhar as pessoas que entrassem no NAIS do 18° BPM, ou sejam, protocolo que não foi seguido pelo comunicado ao não realizar os questionamentos de praxe ao militar que apresentava teste positivo para COVID 19, restringindo-se, conforme alega a testemunha, Cb PM Augusto César Aires Xisto de dizer: "Você resolve lá né?"; 1.11.1 Quanto ao fato de alegar que não é profissional competente para fazer a triagem das pessoas que compareceram ao NAIS, verifica-se improcedente, pois, conforme mencionado, as perguntas eram extremamente objetivas e tratavam-se de protocolos afetos a controle administrativo que poderiam ser realizados pelo comunicado, conforme OS autos seguramente apontam; (Evento 1, DOC7, pág. 21) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No mesmo sentido, o Comandante-Geral da PMMG corroborou a decisão punitiva e negou provimento ao recurso interposto pelo comunicado, ora apelante: Neste ponto, o recorrente confirma que recebeu ordens para que os pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 entrassem por porta diferente daquela que era utilizada pelos pacientes sem sintomas gripais. O próprio recorrente, ao mencionar que dever ser punido por descumprimento de ordem e não por desídia, acaba confessando que cometeu a transgressão disciplinar estampada no art. 14, III do CEDM. Assim, é medida cabível o enquadramento do militar no citado inciso III do art. 14 do CEDM, uma vez que realmente descumpriu ordem legal e se defendeu desse fato ao longa da instrução processual. Frisa-se que a ordem do Comandante foi clara, objetiva e legal, conforme consta nos autos. [...] (Evento 1, DOC7, págs.58/59) Dessa forma, estando demonstrada, através de regular procedimento administrativo, a conduta praticada pelo apelante, que foi enquadrada na transgressão disciplinar descrita no art. 14, inciso III, da Lei n. 14.310/02, e como a aplicação da punição se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator